Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732888-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARNALDO MOURA DA COSTA JUNIOR, JOAO PEDRO ANDRADE FONTEBASSI BONFANTE DE SOUZA EMBARGADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ARNALDO MOURA DA COSTA JÚNIOR contra a decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus. Nas razões dos embargos declaratórios (ID. 62658977), o impetrante alega omissão quanto ao pedido liminar subsidiário de sustar o mandado de prisão até o julgamento de mérito do habeas corpus. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão existente no julgado, admitindo-se também para correção de erro material. Ao exame da decisão embargada, verifico que, de fato, há omissão quanto ao pedido subsidiário de sustação do mandado de prisão até o julgamento do mérito do presente mandamus. Passo a saná-la, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. Como explicado na decisão agravada, o habeas corpus é instrumento para coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, evidente. De acordo com a Súmula 523 do STF, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. A princípio, a ação penal no 0717091-24.2022.8.07.0001 teve seu trâmite regular e é razoável que a análise de eventuais nulidades e prejuízos, e suas consequências, seja precedida de manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apontada, entretanto, sem efeitos infringentes. Prossiga-se, cumprindo as ordens precedentes. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora